Tribunal: TJDFT
Processo: 0738407-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O destaque da verba oriunda de ajuste contratual é garantido por lei aos advogados. Todavia, o seu recebimento deve ocorrer quando o Precatório ou Requisição de Pequeno Valor for pago, sob pena de fracionamento ou adiantamento indevidos, nos termos do art. 100, § 8o, da Constituição Federal.
2. Recurso conhecido e desprovido.